Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-92.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700489-92.2022.8.07.0021 AGRAVANTE: ISAAC NEWTON MENDES DE BRITO AGRAVADOS: PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 03897783622, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA, IT'S SOLUÇÕES LTDA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. IT'S SOLUÇÕES LTDA, bem como, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018